Tribunal: TJES
Processo: 5014585-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014585-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES FERNANDES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E RESIDENCIAL. TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS BUSCAS REALIZADAS EM RESIDÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HIPÓTESES QUE DEMANDAM REEXAME PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PRECEDENTE.
DENEGADA A ORDEM.

1.
DA
S
TESE
S
DE AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E ILICITUDE DAS BUSCAS REALIZADAS EM RESIDÊNCIA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO:
O conjunto de elementos se mostrou idôneo e suficiente a apontar a existência de associação criminosa integrada pelo investigado e por pessoa diversa daquela indicada no mandado, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática de buscas em pessoas e locais diversos daqueles indicados no mandado, sem necessidade de novo provimento judicial.

2. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:
Para o acolhimento das teses de ilicitude das buscas e nulidade das provas produzidas seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.

3
.

DO PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:
Segundo a jurisprudência sedimentada no âmbito do C. STJ, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do
habeas corpus,
quando verificada a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não se verifica na hipótese.

4.
DENEGADA A ORDEM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014585-36.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES FERNANDES
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
WANDERSON GOMES FERNANDES,
apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES.

A
defesa aduz, em síntese, a
ausência de fundadas suspeitas

para busca pessoal,
e
ilicitude da
s
busca
s
realizadas em residência diversa daquela constante do mandado.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade de todas as provas derivadas da busca, com trancamento da ação penal nº 0000536-12.2024.8.08.0021 (Id. 9914271).

Quanto aos fatos,
extrai-se que, na noite de 7/8/2024, policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 0000108-81.2024.8.08.0004, se dirigiram
à
Rua Prudente de Morais, nº 12, bairro Juscelino Kubitschek, município de Guarapari/ES,
local em que s
urpreenderam o ora paciente e Lucas Fernandes Barros na posse de entorpecentes.

O
ora paciente,
ao perceber a chegada da guarnição,
tentou empreender fuga
pelo quintal do vizinho
,
mas
foi contido e r
esistiu violentamente à abordagem.

E
m
seu poder
foram arrecadados
02
(dois) cartões de banco,
11
(onze) pinos de
cocaína
e
R$ 174
(cento e setenta e quatro reais), e
em sua
rota de fuga foram localizados outros
28
(vinte e oito) pinos de
cocaína
.

Já no bolso do
corréu Lucas
e em sua residência, localizada no mesmo terreno indicado no mandado, ainda
foram apreendidos
08
(oito) pinos de
cocaína
,
15
(quinze) buchas de

maconha
,
01

(uma)
munição
calibre 380
,
01
(uma)
balança de precisão
e
09
(nove) bilhetes
com
recados
de presidiários.

Em razão de tais fatos, o
s
réu
s
fo
ram p
reso
s
e denunciado
s
pela prática dos crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP).

Passo a apreciar as teses
defensivas
.

Como cediço, exige-se para a realização de busca, pessoal,
domiciliar
ou veicular, sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando a urgência de se executar a diligência. Nesse sentido faço referência a precedente do STJ ( RHC 158.580/BA,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA,
julgado em 19/4/2022,
DJe 25/4/2022).

E no caso, n
ão obstante se insurja a defesa, argumentando a ilegalidade da
s
busca
s
pessoal
e domiciliar
,
e, por consequência, a existência de nulidade processual,
verifico que
o conjunto de
elementos
se mostrou idôneo e suficiente a indicar que os policiais tiveram fundada razão para efetivar a abordagem.

Há de se destacar
a
evasão do ora paciente ao avistar os policiais,
e bem ainda, o encontro de
elementos indicativos da
existência de
associação criminosa, integrada pelo investigado e por pessoa diversa daquela indicada no mandado, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso, sem necessidade de novo provimento judicial.

Desse modo,
configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais,
não vislumbro indicativo de ilegalidade das
buscas
.

Sem embargo, para o acolhimento da tese de
a
usência de fundadas razões
para a busca pessoal e
domiciliar
, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, o que não se admite na via estreita do
habeas

corpus
, que, consoante entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, não comporta dilação probatória.

Por fim, importa ressaltar que, segundo a jurisprudência sedimentada também no âmbito do C. STJ, o
trancamento
da ação penal é medida excepcional, somente admitida, na via estreita do
habeas corpus
quando aferida a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não se verifica, na hipótese.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonâncias com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10547256),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.